Tribunal: TJES
Processo: 5029924-60.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029924-60.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIO BERILLI MENDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ajuizada por Lúcio Berilli Mendes, homologou o reconhecimento do pedido e condenou o ente público ao pagamento de R$ 94.524,97, referentes à indenização por férias-prêmio não gozadas, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da condenação, reduzidos pela metade (10%) com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC. O apelante requer a fixação inicial no mínimo legal de 10%, com subsequente aplicação da redução legal para 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível nova redução do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados no mínimo legal, quando a obrigação reconhecida será satisfeita via precatório, sem cumprimento simultâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 90, § 4º, do CPC exige, de forma cumulativa, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo da obrigação reconhecida, para autorizar a redução dos honorários pela metade.

4. A satisfação do crédito por meio de precatório não configura cumprimento simultâneo da obrigação, pois implica pagamento futuro e diferido, incompatível com a finalidade do dispositivo legal.

5. A ausência de adimplemento imediato inviabiliza a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

6. Hipótese em que, apesar do equivocado fundamento adotado pela sentença, a verba honorária já foi fixado no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, depende do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento simultâneo da obrigação.

2. O pagamento do crédito via precatório não configura cumprimento simultâneo da obrigação, afastando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048170063845, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
LÚCIO BERILLI MENDES
, homologou o reconhecimento do pedido pelo e condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 94.524,97, apurada segundo critérios apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado e aceitos pelo requerente.

Quanto à verba honorária sucumbencial, o Juízo
a quo
fixou-a no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, reduzido pela metade (10%) nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pelo ente público, isentando-o do pagamento das custas processuais (art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que: (i) não questiona a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, reconhecendo a pertinência da redução pela metade, mas sustenta que a base percentual fixada em 20% deveria ter sido estabelecida no mínimo legal de 10%, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC; (ii) o feito tramitou por menos de sete meses (ajuizamento em 23/07/2024 e sentença em 17/02/2025), com atuação do patrono do requerente restrita à petição inicial e à concordância com o valor indicado pelo requerido; (iii) não houve instrução probatória ou diligências complexas; e (iv) precedentes jurisprudenciais do TJES e de outros tribunais reconhecem a fixação no patamar mínimo em casos de baixa complexidade, tramitação célere e atuação técnica limitada, de modo que o percentual deveria ser fixado em 10%, reduzido à metade para 5%, sobre o valor da condenação. Requer, assim, a reforma da sentença para reduzir a verba honorária sucumbencial para 5% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, em resumo: (i) que a celeridade processual e o reconhecimento do pedido já foram devidamente sopesados pelo Juízo de origem ao aplicar a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, sendo incabível nova redução com fundamento idêntico, sob pena de bis in idem; (ii) que, além do critério do tempo e complexidade, devem ser considerados os demais requisitos do art. 85, § 2º, do CPC, como o grau de zelo profissional e a importância da causa, devidamente ponderados na sentença; (iii) que o Estado deixou de reconhecer o direito do requerente na via administrativa, compelindo-o a demandar judicialmente e submetendo-o ao regime de precatórios, o que afasta a tese de cumprimento imediato do art. 90, § 4º, do CPC; e (iv) que, na hipótese, não houve o simultâneo cumprimento da prestação reconhecida, como exige o dispositivo legal, razão pela qual sequer seria cabível a redução pela metade. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e majoração dos honorários recursais.

Primeiramente, registra-se que o Juízo de origem registrou na sentença que:

(...) o cerne da questão posta em julgamento é saber se o requerente deve ser indenizado pelas férias-prêmio não gozadas, referentes ao período aquisitivo de 04/08/2010 a 06/03/2022.

Nesse preâmbulo, cabe consignar que a jurisprudência é remansosa no sentido de que o servidor público que passa para a inatividade deve ser indenizado pelas vantagens não usufruídas durante o exercício do cargo público.

Isto porque, admitir-se o contrário, seria permitir à Administração Pública enriquecer-se indevidamente, sem a devida contraprestação ao efetivo labor prestado pelo servidor. Outrossim, devo mencionar que o Egrégio Sodalício deste Estado, a cujo entendimento ora me filio, tem reconhecido que tal indenização prescinde de requerimento administrativo, bem como é desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço. Vejamos julgado com entendimento análogo a este (grifei):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço. II. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação. Precedentes. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5012206-55.2021.8.08.0024 Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Férias)"

Vindo a reboque deste entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 635/STF, firmou a tese vinculante de que a correspondente indenização pecuniária em decorrência da passagem do servidor público para a inatividade independe de comprovação de culpa latu sensu da Administração Pública, haja vista a sua responsabilidade objetiva. Vejamos então a tese ali cristalizada:

“Tema 635, STF. É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Por fim, observo que o próprio ente estatal reconheceu a procedência do pedido, devendo ser agasalhada a pretensão autoral, a fim de condenar o Estado a ressarcir o requerente pelas férias-prêmio não gozadas durante a atividade, especificamente quanto ao período aquisitivo de 04/08/2010 a 06/03/2022.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a indenizar o requerente pelas férias-prêmio não gozadas, referentes ao período aquisitivo de 04/08/2010 a 06/03/2022, o que perfaz a monta de R$ 94.524,97 (planilha de ID 50076962, atualizada até 12 de agosto de 2024).

Deixo consignado que a quantia em questão deverá ser paga atualizada, pela SELIC, até a data do efetivo pagamento, a partir da data de elaboração dos referidos cálculos (12 de agosto de 2024).

Ainda, CONDENO o Estado a reembolsar a parte requerente pelas custas processuais pagas (art. 82, § 2º, do CPC).

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que FIXO em 20% (vinte por cento), os quais reduzo pela metade, totalizando 10% (dez por cento), por ter o ente estatal reconhecido a procedência do pedido, conforme prescreve o artigo 90, § 4, CPC. Contudo, ISENTO o Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais, haja vista a isenção de que goza perante este Poder Judiciário Estadual (artigo 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013 - Reg. de Custas do TJES).

(...).

Observa-se que a controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à possibilidade de nova redução da verba honorária sucumbencial, fixada em 20% sobre o valor da condenação, já reduzida pela metade (10%) em razão do reconhecimento do pedido pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para o patamar mínimo de 10%, com subsequente aplicação da redução legal, resultando em 5% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que, diante da celeridade processual (tramitação inferior a sete meses), da ausência de instrução probatória e da atuação limitada do patrono da parte autora, incidiria o critério do art. 85, § 2º, IV, do CPC, impondo-se a fixação no patamar mínimo legal de 10%, antes da redução pela metade.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC tem por pressuposto duas condições cumulativas: (i) o reconhecimento da procedência do pedido e (ii) o simultâneo cumprimento da obrigação reconhecida. Não basta, pois, que o requerido admita o direito do requerente; é indispensável que proceda, de forma imediata e integral, ao adimplemento da prestação reconhecida. Essa é a inteligência não apenas do texto legal, mas também da doutrina especializada, para a qual:

O dispositivo é uma forma de execução indireta, que busca incentivar a parte a cumprir sua obrigação mediante o oferecimento de uma melhora em sua situação. Nesse caso o sacrificado é o advogado do autor, que perderá metade do valor que lhe seria destinado a título de honorários advocatícios.
1

Dessa forma, se o requerido não cumpre a prestação de forma simultânea ao reconhecimento, não se perfectibiliza a hipótese legal de redução, e eventual aplicação do dispositivo. Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL REEXAME EX OFFICIO CONTRATO ENTABULADO ENTRE MUNICÍPIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PREPARAR E FORNECER REFEIÇÕES PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES DEVIDAS RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO ENTE PÚBLICO POSSIBILIDADE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS INCABÍVEL ART. 90, §4º DO CPC EXIGÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA COMO PROCEDENTE REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a municipalidade tenha amparado a falta de pagamento dos valores devidos ao tempo do cumprimento das obrigações na ausência de apresentação das certidões fiscais exigidas, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o descumprimento da referida exigência contratual não gera o direito de a Administração Pública reter o pagamento de serviços já executados. Precedentes STJ. 2.
A redução dos honorários pela metade, previsto no artigo 90, §4º do Código de Processo Civil, depende não apenas do reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo réu, mas também do cumprimento da obrigação reconhecida como procedente. Precedentes TJES.
3. In casu ,
conquanto a municipalidade tenha reconhecido a procedência do pedido autoral, não comprovou que procedeu ao pagamento do valor pleitead
o. 4. Reexame conhecido para manter a r. sentença no sentido de julgar procedente o pedido autoral. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048170063845, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 22/05/2019)

Veja-se que, no presente caso, embora a pretexto de aplicação do referido dispositivo, a sentença fixou a verba honorária no patamar mínimo legal, sem que o Estado do Espírito Santo tenha procedido ao cumprimento imediato da obrigação reconhecida. Ao revés, a satisfação do crédito seguirá o regime de precatórios, de modo que o pagamento ocorrerá somente após longo lapso temporal, o que é incompatível com a exigência legal de cumprimento simultâneo.

Diante desse cenário, inexistem razões jurídicas para reformar a sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 145.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.